Tribunal: TJSP
Processo: 2160827-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa devedora. Impossibilidade de acolhimento. Art. 98, do Código de Processo Civil e Súmula 481, do C. STJ – Presunção juris tantum estabelecida pelo CPC, não corroborada por elementos de prova contidos nos autos. RECURSO NÃO PROVIDO.